Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AMAGGI ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DA AGREX ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES FORMAIS SUPRIDAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS E EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração recíprocos contra acórdão que manteve sentença favorável aos embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade do embargante sobre grãos arrestados e afastando a constrição.

2.

A decisão embargada reconheceu a boa-fé objetiva do adquirente, por se tratar de excedente liberado pela credora originária, sem prova de má-fé ou de vínculo direto ao penhor.

3.

Um embargante alega omissão e contradição na análise de provas e fundamentos que afastariam a boa-fé, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

4.

O outro aponta omissão quanto à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de provas e fundamentos que poderiam afastar a boa-fé do terceiro adquirente de produtos agrícolas e autorizar a constrição; (ii) saber se é devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso adverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a suprir obscuridade,
contradição
, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

7.

Quanto à alegada omissão, embora o acórdão não mencionasse cada documento e
dispositivo
, examinou amplamente o conjunto fático-negocial e firmou fundamentos autônomos suficientes para manter a boa-fé objetiva do adquirente.

8.

A análise da certidão de penhor, da coautoria em título de crédito rural, da notificação extrajudicial e de notas fiscais posteriores não revelou vínculo direto entre a
mercadoria
e a área gravada, além de evidenciar liberação de parte da produção pela credora originária.

9.

A notificação
não
individualizou, de forma inequívoca, que o produto posteriormente adquirido estivesse abrangido pelo gravame, sendo insuficiente para afastar a proteção ao terceiro diligente.

10.

Elementos sobre suposto excedente de safra e transações posteriores são juridicamente
irrelevantes
para alterar o desfecho, pois a liberação pela credora originária afasta a incidência do art. 1.443, parágrafo único, do CC.

11.

Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC e a tese do Tema 1059/STJ, impõe-se a
majoração
dos honorários fixados na origem, ante o desprovimento integral do recurso adverso, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os documentos e dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão relevante quando o acórdão apresenta fundamentos autônomos e suficientes para a conclusão. 2. Preserva-se a boa-fé objetiva do adquirente quando não comprovado vínculo direto entre a mercadoria e a garantia real, sobretudo se demonstrada a liberação da produção pela credora originária. 3.É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059/STJ, quando o recurso adverso é integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, arts. 1.443, parágrafo único, e 167, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma recíproca, pelas partes Amaggi Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos S.A. e
Agrex
do Brasil S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação
da
Amaggi, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Agrex
, reconhecendo a propriedade desta sobre 17.446 sacas de soja arrestadas e a impossibilidade de constrição judicial.

A
controvérsia originou-se de execução para entrega de coisa incerta, baseada em Cédula de Produto Rural da safra 2020/2021, na qual a credora pignoratícia Amaggi obteve ordem de arresto sobre grãos na Fazenda Vale do Araguaia. Contudo, tais grãos haviam sido adquiridos pela
Agrex
, terceira de boa-fé.

O acórdão embargado concluiu que a
Agrex
observou as cautelas usuais de mercado, incluindo a consulta à certidão de penhor e o pagamento parcial à credora pignoratícia Rural Brasil, inexistindo provas robustas de má-fé ou simulação que afastem a proteção legal ao terceiro adquirente.

A embargante
Amaggi
alega omissões e contradições no acórdão, sustentando: (i) que
a
certidão de penhor obtida pela própria
Agrex
indicava Gilberto
Goia
como legítimo arrendatário, afastando a boa-fé; (
ii
) que Hércules e Gilberto emitiram CPR conjunta antes do contrato de arrendamento com Hércules, indicando continuidade da exploração por Gilberto e simulação; (
iii
) que a
Agrex
, mesmo notificada da disputa, adquiriu o produto; (
iv
) que notas fiscais posteriores à safra, emitidas por Gilberto, comprovam sua permanência na área; e (v) que houve violação ao art. 1.443, parágrafo único, do Código Civil, pois o excedente à garantia da Rural Brasil deveria ser destinado à Amaggi, credora da safra anterior. Requer a correção dos vícios, com efeitos infringentes e prequestionamento
(id.
297719375
)
.

A embargante
Agrex
sustenta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC e do Tema 1059/STJ, pois o recurso da Amaggi foi integralmente desprovido, o que justificaria a elevação da verba fixada na origem (id. 296961374).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids.
298768895
e
299399383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado.

I – Embargos de Declaração da Amaggi

A embargante aponta omissões relativas a documentos e fundamentos que, a seu ver, afastariam a boa-fé da Agrex, como a certidão de penhor, a coautoria na CPR no 257/2021, a notificação extrajudicial, notas fiscais posteriores, o direito ao excedente e a interpretação do art. 167, § 2o, do CC.

De fato, constata-se que o acórdão não faz menção expressa a cada um desses documentos e dispositivos. Todavia, o julgamento recorrido examinou de forma abrangente a cadeia fática e negocial, firmando-se em premissas autônomas e suficientes para o reconhecimento da boa-fé objetiva da Agrex.

Quanto à certidão de penhor e à alegada condição de arrendatário de Gilberto Goia (id. 274906358), tais elementos não infirmam a conclusão de que a soja objeto da aquisição não estava vinculada ao gravame cedular em favor da Amaggi. Isso porque, conforme reconhecido no processo, a negociação se deu diretamente com Hércules, e o volume entregue correspondia a excedente liberado pela credora originária (Rural Brasil), conforme carta de liberação (id. 274906364), sem incidência do penhor.

A coautoria na CPR no 257/2021 por Hércules e Gilberto, bem como a eventual continuidade da exploração agrícola por este último, não afastam a circunstância, essencial no julgado, de que a alienação efetuada pela Agrex recaiu sobre produto desvinculado da garantia real cedular.

Isso porque a prova documental e testemunhal constante dos autos demonstra que o volume negociado foi proveniente de área cuja produção havia sido liberada pela credora originária (Rural Brasil), conforme carta juntada aos autos (274906364), e não de área gravada em favor da Amaggi.

A transferência da posse e disponibilidade da mercadoria ocorreu de forma regular, e não há prova de que a adquirente tivesse conhecimento inequívoco de que o produto recebido estivesse abrangido pelo gravame. A notificação extrajudicial, embora detalhada, não identifica de maneira precisa que a soja posteriormente entregue era a mesma vinculada ao penhor, sendo insuficiente para caracterizar má-fé ou afastar a proteção conferida ao adquirente que atua de forma diligente.

Portanto, a coautoria no título cedular, desprovida desse nexo probatório direto entre a mercadoria adquirida e a área penhorada, não tem força para afastar a boa-fé objetiva reconhecida no acórdão.

Com relação à notificação extrajudicial encaminhada pela Amaggi à Agrex em 16/11/2021 (id. 274906393), embora identifique de forma expressa a existência de penhor cedular sobre 40.860 sacas de soja da safra 2020/2021, provenientes da Fazenda Vale do Araguaia, e alerte para a proibição de recebimento dos produtos por terceiros, não é suficiente, no caso concreto, para caracterizar ciência inequívoca de que a mercadoria posteriormente adquirida pela Agrex estivesse abrangida por esse gravame.

Conforme reconhecido no acórdão, a soja entregue à Agrex provinha de volume liberado pela credora originária (Rural Brasil), desvinculado do penhor notificado. Embora a comunicação fosse mais detalhada que mera advertência genérica, a ausência de prova do nexo direto entre o produto e a área gravada preserva o entendimento de que a adquirente agiu sob a boa-fé objetiva.

Quanto às notas fiscais emitidas por Gilberto após a safra 2020/2021 e ao alegado direito da embargante ao excedente da safra seguinte (art. 1.443, parágrafo único, do CC), o acórdão não deixou de apreciá-los por descuido, mas por considerá-los juridicamente irrelevantes para modificar a conclusão adotada.

As notas fiscais apresentadas dizem respeito a transações distintas daquelas objeto da lide, não guardando correspondência com a soja cuja liberação foi reconhecida. Já o suposto excedente da safra subsequente encontrava-se acobertado por autorização expressa da credora originária (Rural Brasil), que liberou parte da produção para comercialização livre, afastando a incidência da regra do parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil.

Desse modo, tanto as notas fiscais quanto a alegação de direito ao excedente não constituem elementos aptos a infirmar a boa-fé objetiva reconhecida no acórdão.

Por fim, a tese de que o art. 167, § 2o, do CC afastaria a proteção ao terceiro de boa-fé foi implicitamente afastada pela ratio decidendi, fundada na jurisprudência consolidada sobre a tutela do adquirente que atua com diligência objetiva, quando não demonstrada a vinculação direta entre o bem negociado e a garantia real.

As omissões apontadas são meramente formais e, ainda que sanadas, não alteram o resultado, razão pela qual se rejeita o pedido de efeitos infringentes. A pretensão de ver reconhecido direito ao valor da soja em detrimento da Agrex extrapola os limites dos embargos de terceiro, voltados à proteção da posse ou propriedade. Comprovadas a boa-fé e a regularidade da aquisição pela Agrex, eventual controvérsia sobre crédito garantido por penhor deve ser resolvida na execução, onde se apura a responsabilidade do devedor e a preferência entre credores. Admitir o contrário esvaziaria a proteção legal conferida a terceiros diligentes.

I – Embargos de Declaração da Agrex

A embargante Agrex alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da fixação na sentença e do desprovimento integral da apelação adversa.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cabe ao tribunal majorar os honorários fixados na origem quando houver atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, observados os limites dos §§ 2o e 3o.

Consoante o Tema 1059/STJ, tal majoração somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, monocraticamente ou pelo colegiado, sendo incabível em caso de provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a consectários.

No caso, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais honorários fixados na sentença, atuação da patrona da parte vencedora e desprovimento integral da apelação, impõe-se integrar o acórdão para majorar a verba honorária em 2% sobre o valor da condenação, respeitados os limites legais.

Dispositivo

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos da Amaggi, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão com menção expressa aos documentos e teses invocadas, esclarecendo que não infirmam as conclusões do julgado.

Por conseguinte,
acolho
os embargos da Agrex para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação, observado o limite do § 2o do art. 85 do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025